Tribunal: TJDFT
Processo: 0737541-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. AFASTAMENTO CONDÔMINO. COMPORTAMENTO ANTISSOCIAL. REQUISITOS.

I – Ausentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência, uma vez que não se revela possível, neste momento processual, a adoção da medida extrema de afastamento da agravada-ré da sua residência e do condomínio, antes da observância da regra do contraditório e da ampla defesa.

II – Agravo de instrumento desprovido.